Tribunal: STF
Processo: AI 718857
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO 
   E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE 
   GRATIFICAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
   DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE 
   PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.